Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “[...] A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 225200557), a cobertura para o tratamento de pulsoterapia de imunoglobulina, que lhe foi prescrito em virtude do diagnóstico de polirradiculoneuropatia inflamatória (ID 225200583 – Pág. 1). Isso porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode prejudicar, com base no argumento de que o procedimento solicitado não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 225200588), as alternativas para o restabelecimento da saúde do autor, sob pena de colocar em risco a vida do beneficiário e frustrar a própria finalidade do contrato. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para o tratamento médico de doença grave, ainda mais quando o médico descreve que, “caso o paciente não utilize este tratamento com imunoglobulina e corticoterapia poderá ficar tetraplégico e ser obrigado a permanecer acamado, e além disso a morte pode ser considerada como desfecho” (ID 225761496). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: Consumidor. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Imunoglobulina Humana (marca privigen 5g/frasco). Protocolo SUS. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana, da marca Privigen 5g/frasco. Obrigatoriedade de custeio de medicamento de marca específica. II. Questão em discussão 2. Atestação médica da necessidade do medicamento para o pronto reestabelecimento da saúde da autora, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. III. Razões de decidir 3. O medicamento prescrito por médico assistente como necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, padecente de moléstia grave e em progressão, o fornecimento do fármaco pleiteado (Imunoglobulina Humana, da marca Privigen 5g/frasco) deve ser assegurado, até prova em contrário que vier a ser produzida no processo, não se podendo transferir os riscos da demora do processo ao enfermo. IV. Dispositivo 4. Agravo desprovido. Tutela de urgência não concedida. (Acórdão 1944810, 0737822-73.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento terapêutico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize o tratamento com pulsoterapia de imunoglobulina, na forma prescrita no relatório médico de ID 225761496, inclusive com o fornecimento da imunoglobulina humana na dosagem indicada pelo médico, custeando, enquanto houver prescrição médica, as despesas necessárias à sua aquisição e respectivo fornecimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos..” Recorre a Ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, dizendo, em síntese, que a negativa do procedimento se deu em decorrência de não haver indicação de uso em bula para a patologia do agravado, portanto, indicação “off label” , não previsto no contrato e no rol da ANS. Diz mais que o referido rol evita que os beneficiários dos planos de saúde sejam submetidos a tratamentos experimentais. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida. Há, nitidamente, o risco reverso, ou seja, as consequências que poderiam advir pela não ministração do medicamento referido. Por outro lado, a medida não assume caráter de irreversibilidade posto que, em situação de êxito da Ré na ação principal, poderá haver o que tiver despendido. Por fim, a ineficácia do medicamento é matéria dependente de prova. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator